Tribunal: STF
Processo: RE 1236405
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RE Nº 1.063.187-RG/SC; TEMA RG Nº 962. INCONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL SOBRE OS JUROS APURADOS DE ACORDO COM A TAXA SELIC NA REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DEBATE MERAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. JUROS PELA TAXA SELIC NA RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CSL E IRPJ. Os juros pela taxa SELIC auferidos na restituição de indébitos tributários devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ/CSL (TRF4 - AI 5025380-97.2014.404.0000).” (e-doc. 37).  



    2. No recurso da União, interposto com fundamento na al. “b” do permissivo constitucional, sustenta-se a constitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713, de 1988, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, e do art. 43, inc. II e § 1º, da Lei nº 5.172, de 1966 (CTN). Pugna a recorrente pelo provimento do recurso extraordinário, com a reforma do acórdão recorrido, “permitindo-se a incidência de IR e CSLL sobre a Selic/juros de mora percebidos quando da repetição de indébito nos moldes do entendimento do Recurso Repetitivo REsp 1.138.695-SC” (e-doc. 39).



    3. No recurso da Sinosserra Corretora de Seguros Ltda., interposto com fundamento na al. “a” do art. 102, inc. III, da CRFB, alega a recorrente ofensa aos arts. 5º, incs. I e XXXVI, 150, inc. II, e 170, da Carta da República, em insurgência contra a forma de compensação tributária envidada pelo acórdão recorrido com base no art. 26-A, § 1º, da Lei nº 11.457, de 2007, que deve ser reconhecido como inconstitucional. Subsidiariamente, pleiteia a compensação de “quaisquer tributos, mesmo que de espécies diferentes, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil referente a recolhimentos indevidos desde a data do início da implantação do eSocial, visando a afastar a vantagem indevida de algumas empresas sobre outras (...)”. (e-doc. 46)



É o relatório.



Decido.



I - Recurso da União



    4. De início, observo que, conforme indicado na decisão do Tribunal de origem que devolveu os autos a esta Corte, versa o presente recurso sobre a constitucionalidade, ou não, da incidência do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre o montante apurado com base na taxa Selic (juros de mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito tributário. 



    5. Quanto à essa controvérsia, rememoro que, no RE nº 1.063.187-RG/SC, leading case do Tema nº 962 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese de julgamento:



    Tese de julgamento: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.”



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. IRPJ e CSLL. Incidência sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Inconstitucionalidade. 



    1. A materialidade do imposto de renda e a da CSLL estão relacionadas com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 



    2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, que correspondem ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 



    3. Os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). A demora na restituição do indébito tributário faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos para atender a suas necessidades, os quais atraem juros, multas, outros passivos, outras despesas ou mesmo preços mais elevados. 



    4. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 962 de repercussão geral: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”. 5. Recurso extraordinário não provido.”



    (RE nº 1.063.187-RG/SC, Tema RG nº 962, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 27/09/2021, p. 16/12/2021).



    6. Nesse contexto, tenho convicção de que a decisão recorrida não diverge do entendimento fixado por esta Corte no âmbito da sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, colho, do acórdão recorrido, o seguinte trecho:



    “(...) Pretende a impetrante obter o afastamento da exigência de incidência do Imposto de Renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre valores recebidos a título de juros e correção monetária em decorrência de repetição de indébito restituído na via administrativa ou judicial. 



    Pois bem. 



    A demanda deve ser acolhida com base em julgamento da Corte Especial deste Tribunal, proferido na sessão do dia 27-10-2016, nos autos da arguição de inconstitucionalidade n. 5025380-97.2014.4.04.0000, que reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713, de 1988, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172, de 1966), de forma a afastar da incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito. Esse julgado está assim sintetizado:



    (...)



    Cabe observar que não é o caso de se aplicar a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento nº 1.138.695, pela sistemática dos recursos repetitivos, seja porque foram admitidos embargos de divergência pelo STJ (decisão publicada em 02-12-2016), seja porque a matéria é de caráter constitucional. 



    Assim, diante do reconhecimento da inconstitucionalidade do aludido dispositivo, deve ser dado provimento ao recurso de apelação da impetrante para reformar a sentença e conceder o mandado de segurança, reconhecendo a inexigibilidade da incidência de IRPJ e CSLL sobre o montante de juros e correção monetária pela SELIC aplicados sobre o valor do indébito tributário recebido.” (e-doc. 6, p. 1-3; grifos acrescidos).



    7. Como se vê, o entendimento do Colegiado a quo está em harmonia com o que assentado por este Pretório Excelso no mencionado RE nº 1.063.187-RG/SC, leading case do Tema RG nº 962. 



    8. Com o mesmo entendimento quanto à controvérsia sub examine, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.398.847/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), j. 08/09/2022, p. 13/09/2022; ARE nº 1.401.466/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/09/2022, p. 22/09/2022; ARE nº 1.400.484/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23/09/2022, p. 29/09/2022; e ARE nº 1.408.479/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/11/2022, p. 14/11/2022.



    9. Neste aspecto, não merece qualquer reparo o acórdão recorrido. 



II - Recurso da Sinossera



    10. Para elucidar a questão trazida pela Sinosserra, cito o trecho do aresto impugnado a respeito do tema da compensação, tal qual apreendido pelo TRF da 4ª Região:



    “Os pagamentos indevidos poderão ser compensados, após o trânsito em julgado (art. 170-A, do CTN), observada a prescrição quinquenal, nos termos do disposto no art. 74, da Lei 9.430/96. 



    Acerca da compensação, o art. 26-A, ‘caput’, inciso I, §1º, I, b, da Lei 13.670/18 dispõe: 



    Art. 26-A. O disposto no art. 74 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996: 



    I - aplica-se à compensação das contribuições a que se referem os arts. 2º e 3º desta Lei efetuada pela sujeito passivo que utilizar o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), para apuração das referidas contribuições, observado o disposto no § 1º deste artigo; 



    § 1º Não poderão ser objeto da compensação de que trata o inciso I do caput deste artigo: 



    I - o débito das contribuições a que se referem os arts. 2º e 3º desta Lei: 



    a) relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para a apuração das referidas contribuições 



    b) relativo a período de apuração posterior à utilização do eSocial com crédito dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil concernente a período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração das referidas contribuições; 



    O STF, assim como o STJ, têm entendido que a lei aplicável em matéria de compensação é aquela vigente da data do encontro de contas, entre créditos e débitos. São reiterados os precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não existe direito adquirido a determinado regime jurídico, razão por que o contribuinte deve sujeitar-se aos limites da compensação segundo a lei vigente no momento do encontro de contas (STF, ARE 649.737, AIs 554.414, 649.389, 696.196). 



    As limitações, portanto, deverão ser observadas se este for o diploma legal vigente por ocasião da compensação.” (e-doc. 36, p. 4).



    11. Como se vê, a Turma julgadora solucionou a questão sobre a compensação tributária, exclusivamente, com base na legislação ordinária, não adentrando em qualquer aspecto constitucional. Desse modo, a temática tal qual levantada pela recorrente (tanto em seu pedido principal como subsidiário) não atinge os dispositivos apontados (arts. 5º, incs. I e XXXVI, 150, inc. II, e 170) diretamente, havendo ofensa — eventual — meramente reflexa da Carta da República.



    12. Em hipóteses semelhantes, a jurisprudência desta Corte Maior:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRPJ E CSLL. COMPENSAÇÃO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 13.670/2018. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTUCIONAL. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional.”



    (ARE nº 1.305.915-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/04/2021, p. 27/04/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DEVIDO DE FORMA ANTECIPADA PELO REGIME DE ESTIMATIVAS MENSAIS. MODALIDADE DE EXTINÇÃO DE CRÉDITO. ALTERAÇÃO DA LEI N. 13.670/2018. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA AFRONTA AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.272.361-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020).



    13. Igualmente, rejeitou este Pretório Excelso a repercussão geral da temática da compensação tributária por ofensa ao princípio da segurança jurídica. Confira-se:



    “(...) 3. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a aplicação do art. 6º da Lei 13.670/2018, que vedou a compensação dos débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados por estimativa. Nas razões do RE, a empresa impetrante sustenta que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio da segurança jurídica, pois permitiu a alteração imediata do regime de compensação tributária a que estava submetida.



    4. A questão recursal não alcança o patamar de repercussão geral. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. (...)



    6. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...)



    7. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.279.421-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 28/09/2020, p. 06/10/2020; grifos acrescidos).



    14. Na mesma linha, cito os seguintes pronunciamentos monocráticos: RE nº 1.394.093/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 21/09/2022, p. 30/09/2022; RE nº 1.234.988/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 17/08/2022, p. 26/08/2022; RE nº 1.295.278/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/05/2022, p. 18/05/2022; RE nº 1.303.486/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05/04/2021, p. 06/04/2021. 



    15. Ante o exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Inaplicável a condenação à verba honorária de sucumbência (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator